Tribunal: TJMT
Processo: 1010672-63.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010672-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (APELANTE), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 142/2013 - NORMA DE INTEGRAÇÃO - EXAME PERICIAL - SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO, OSTEOPOROSE PRECOCE E SARCOPENIA POR COMPLICAÇÃO PÓS CIRÚRGICA -
PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE FUNCIONALIDADE BRASILEIRO APLICADO PARA FINS DE APOSENTADORIA (IFBrA) - GRAU DE DEFICIÊNCIA

NÃO ESPECIFICADO -
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Inexistindo lei municipal acerca da aposentadoria dos servidores públicos com deficiência, deve ser aplicada a Lei Complementar federal 142/2013, que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS (Súmula Vinculante 33/STF).

2. Embora a
perícia médica tenha atestado a existência de deficiência, não especificou o grau correspondente, conforme o art. 3º da LC 142/2013 e o
Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Aposentadoria (IFBra), estabelecido na Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1 de 27/01/2014.

3. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à vara de origem, para a realização da avaliação biopsicossocial, mediante aplicação do método previsto na Portaria regulamentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DAILSON NUNIS contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Pessoa com Deficiência n. 1010672-63.2020.8.11.0003 ajuizada contra IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS - MT, condenando-o ao
pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 209711986).

Em suas razões o recorrente destaca que a aposentadoria especial do servidor público encontra previsão no art. 40, §4º, I, da CF e, que, conforme a Súmula Vinculante n. 33, deve ser observada a LC 143/2013, a qual exige a conjugação dos seguintes requisitos: deficiência, grau da deficiência, início da deficiência e tempo de contribuição.

No caso, ficou comprovado através da perícia médica e laudo pericial (id 110881130) que o apelante é portador de deficiência física grave desde 2002; verificou-se também que possui mais de 34 (trinta e quatro) anos de contribuição.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para, reformando a sentença, condenar o apelado a implantar a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com a condenação dos valores devidos desde a data do requerimento administrativo, em julho/2017, nos termos da inicial (id. 209711988).

Em contrarrazões o recorrido afirma a impossibilidade jurídica do pedido, diante da inexistência de lei complementar que ampare a concessão de aposentadoria especial ao servidor público portador de deficiência. Quanto ao mérito, alega ausente, nos autos, l
audo médico que demonstre qual o grau da deficiência e, igualmente, não existe qualquer comprovação do tempo de contribuição e do tempo de efetivo exercício na condição de segurado com deficiência, de modo que é impossível aferir a regra em que, em tese, se submeteria o apelante. (id. 209711990).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, verificou que o caso não configura hipótese de intervenção ministerial (id. 188916684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste em analisar se estão comprovados, nos autos, os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, I c/c art. 201, § 1º, da CF.

De proêmio, sobre a ausência de lei complementar municipal para concessão de aposentadoria especial ao servidor com deficiência, argumentada nas contrarrazões, confirma-se a sentença, que estabelece a aplicação dos requisitos da Lei Complementar nº 142/2013, conforme a Súmula Vinculante 33 do STF
(
A
plicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica).

Nesse sentido:

“MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – FORMULAÇÃO (E PUBLICAÇÃO) DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE PELA SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(MI 3215 AgR-ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191

DIVULG 30-09-2014

PUBLIC 01-10-2014)

A Lei Complementar n. 142/2013
(Regulamenta o § 1º do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS)
, estabelece o seguinte:

“Art. 2
o
Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3
o
É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado
com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com
deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com
deficiência leve;
ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único.
Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4
o
A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

Art. 5
o
O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.”

Para fins de definição do grau de deficiência a LC n. 142/2013, assim como o Decreto n. 8.145/2013
(alterou o Decreto 3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social)
, delegou ao Poder Executivo a respectiva regulamentação.

Nesse propósito, foi emitida a Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n. 1, de 27/1/2014
(Aprova
o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo, para os efeitos do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999)
, cujo art. 2º, § 1º estabelece a
necessidade de avaliação médica e funcional, baseada na “
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA”.

O IF-BrA, constante no Anexo da referida Portaria, institui um sistema de pontos a ser utilizado como critério para a realização da perícia destinada a aposentadoria em questão. Este índice, decorrente da soma da pontuação obtida nos laudos médico e social, determina os graus de deficiência considerada para fins de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa deficiente, a saber:

Deficiência grave - até 5.739 pontos; Deficiência moderada - de 5.740 a 6.354 pontos; Deficiência leve - de 6.355 a 7.584 pontos e Insuficiente - a partir de 7.585 pontos.

A Lei n. 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)
, símile modo ao já transcrito art. 2º, da LC 142/2013, prescreve o seguinte:

“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º
A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e
considerará
:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.”

Cabe registrar, por oportuno, que a exigência de avaliação biopsicossocial ganhou
status
constitucional, com as alterações promovidas pela EC n. 103/2019 no art. 201 da Constituição Federal
- verbis:

“
1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; ”

No caso concreto, reportando a complicações de cirurgia bariátrica, o recorrente sustenta que é
portador de deficiência física grave, fazendo jus
à percepção da aposentadoria na forma da Lei Complementar n. 142/2013.

A perícia médica apurou o seguinte:

“1) O autor possui problemas de saúde? R:SIM. AUTOR PORTADOR DE SÍNDROME DE MA ABSORÇÃO, OSTEOPOROSE PRECOCE E SARCOPENIA POR COMPLICAÇÃO PÓS CIRURGICA CID M81.3, K91.2, E43

[...]

3) Após a cirurgia o Autor ficou com sequelas? R: SIM. FICOU COM AUSÊNCIA DE ESTÔMAGO E HIPOTONIA INTESTINAL COM TRANSITO LENTO E INTESTINO CURTO

6) O autor trata se de pessoa com deficiência física? R: SIM

7) O autor possui o mesmo aparelho digestivo que as pessoas normais? R: NÃO.

8) Caso a resposta seja não, esta diferença no aparelho digestivo o deixa em desigualdade com as demais pessoas? R: NÃO SE APLICA

9) Caso o autor possua deficiência física no aparelho digestivo, esta é considerada leve, grave ou moderada? R: GRAVE

10) O autor possui dificuldade em absorção vitamínica? R: SIM

11) A dificuldade em absorção vitamínica pode refletir no dia-dia laborativo do autor? R: SIM

[...]

4 - CONCLUSÃO: AUTOR COM QUADRO DE SÍNDROME DE MA ABSORÇÃO CRÔNICA E IRREVERSÍVEL PÓS CIRÚRGIA, COM NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO PERMANENTE E PATOLOGIAS DECORRENTES DESSA MA ABSORÇÃO”
(id. 209711975).”

Em parte com o alegado nas contrarrazões, constata-se que, apesar de a perícia médica ter concluído pela existência de deficiência grave, tal conclusão não se baseou no sistema de pontuação do IF-
BrA (Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Classificação e Concessão da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência),
que é um formulário preenchido pelo médico ou por equipe multidisciplinar, cuja finalidade é avaliar e quantificar as limitações decorrentes da deficiência, permitindo a determinação objetiva do seu grau.

Dessa forma, não foi evidenciada a pontuação necessária para a qualificação como pessoa com deficiência para a verificação dos requisitos legais da aposentadoria estabelecida pela Lei Complementar n. 142/2013.

Assim, torna-se imperativa a reabertura da instrução para possibilitar a realização do exame necessário, o qual deve consistir em uma avaliação biopsicossocial, conforme regulamentação vigente. Não é admissível
presumir a condição de pessoa com deficiência para os efeitos legais, com base exclusivamente na constatação médica dos distúrbios pós-bariátrica que acometem o autor.

Assim afirmo porque se trata de aposentadoria que exige o cumprimento de critérios específicos para os servidores com deficiência, considerando a condição de deficiência e o avanço da idade.

Nesse sentido, “ mutatis mutandis”:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE FUNCIONALIDADE BRASILEIRO APLICADO PARA FINS DE APOSENTADORIA – IFBRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - A aposentadoria de pessoa com deficiência, prevista na Lei Complementar 142/2013, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado o disposto no art. 199-A da mesma lei e os seguintes requisitos: I - aos vinte e cinco anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; II - aos vinte e nove anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e quatro anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; e III - aos trinta e três anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e oito anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. II – Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1 de 27/01/2014 que, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da LC n.º 142/2013, aprova instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, com base Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Aposentadoria – IFBra. III – Imprescindibilidade da realização de perícias médica e socioeconômica, Precedentes desta Turma. IV - Hipótese em que não realizada perícia socioeconômica e em que não aplicado o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Aposentadoria – IFBra pelo laudo médico pericial. V – Alegação de cerceamento de defesa acolhida. VI – Recurso provido, com retorno dos autos à Vara de origem.

(TRF-3 - ApCiv: 60765857820194039999 SP, Relator: AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/09/2023)

Ante o exposto, de ofício, desconstituo a r. sentença,
determinando o retorno dos autos à vara de origem, para a produção de avaliação biopsicossocial, com aplicação do método previsto na norma regulamentar. Recurso prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024